Tribunal: TJMT
Processo: 1023127-60.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023127-60.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEOSDETE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 318.034.821-68 (APELADO), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.010.991-80 (ADVOGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.010.991-80 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ESPÓLIO DE NEOSDETE ANTÔNIO DE OLIVEIRA (APELADO), NEOSDETE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 318.034.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.010.991-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

“Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente”
(AgRg no AREsp 177.250/MT).

Quanto ao dano moral à jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023127-60.2020.8.11.0003

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e OUTROS

APELADO: ESPÓLIO DE NEOSDETE ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e OUTROS
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por dano moral movida pelo
ESPÓLIO DE NEOSDETE ANTÔNIO DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas a efetuarem a quitação do empréstimo da Cédula de Crédito Bancário
, objeto da lide, com o cancelamento da alienação fiduciária do imóvel sob matrícula nº. 27.617, junto ao Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca. Condenou, ainda, as rés ao ressarcimento dos danos morais experimentados pela parte autora, no valor de
R$ 10.000,00, (dez mil reais)
,
corrigido monetariamente pelo INPC (IBGE) a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação. Condenou, também, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do demandante, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Os apelantes, em razões recursais, aduzem, em síntese, a existência de omissão quanto a doença relevante e preexistente que contribuíram para a morte do segurado. Aduzem que “
n
ada obstante a omissão, além da Covid-19 o segurado faleceu em decorrência das enfermidades omitidas, caracterizando, assim, a má-fé em sua conduta (hipertensão arterial e diabetes). No entanto, quando da assinatura da Declaração Pessoal de Saúde – DPS, o segurado declarou estar em perfeitas condições de saúde, não sendo portador de alguma doença ou sintoma, bem como ausente de tratamento médico.
” Aduz, ainda, pela inexistência de dano moral. De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado à título de dano moral.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, com a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consta dos autos que o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que o segurado, ora falecido, firmou na data de 12/05/2020, um contrato de empréstimo bancário, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) junto a segunda Requerida, Banco Santander Brasil S.A, por meio da Cédula de Crédito Bancário n° 0010068204, com cláusula de alienação fiduciária de imóvel; que a cédula de crédito contém seguro prestamista com cobertura por morte, conforme item IV, e cláusulas 3.6 a 3.6.3 do contrato, cuja seguradora é a primeira Requerida, Zurich Santander, com vigência a partir do dia 12/05/2020 e vencimento em 12/05/2028, data que venceria a última parcela; que o segurado faleceu no dia 07/07/2020, conforme certidão de óbito anexa, tendo efetuado apenas o pagamento das parcelas 000 e da 001, esta última com vencimento em 12/06/2020, remanescendo mais 95 (noventa e cinco) parcelas, que totalizam o valor de R$ 163.529,12 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e nove mil reais e doze centavos); que a seguradora se negou ao pagamento do importe, ao argumento de que
o sinistro teria ocorrido em data posterior à vigência do seguro
; que o Banco requerido solicitou intimação do de cujus para pagamento das parcelas em atraso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade; que tentou exaustivamente a resolução amigável da questão, mas não obteve êxito em seu intento; que faz jus ao recebimento do prêmio contratado, bem como ao ressarcimento dos danos sofridos.

A magistrada de 1º grau julgou procedente a ação para condenar as requeridas a efetuarem a quitação do empréstimo da Cédula de Crédito Bancário
, objeto da lide, com o cancelamento da alienação fiduciária do imóvel sob matrícula nº. 27.617, junto ao Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca. Condenou, ainda, as rés ao ressarcimento dos danos morais experimentados pela parte autora, no valor de
R$ 10.000,00, (dez mil reais)
,
corrigido monetariamente pelo INPC (IBGE) a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação. Condenou, também, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do demandante, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, motivo pelo qual os apelantes recorrem a este Sodalício.

Todavia, o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente”
(AgRg no AREsp 177.250/MT), o que não ocorreu.

E mais,
“a alegação de doença preexistente à contratação do seguro não justifica a recusa de cobertura de indenização securitária se a seguradora não houver submetido o seguro a prévio exame de saúde e não comprovar sua má-fé”
(EDcl no Ag 1.251.211/ES).

O standard da boa-fé também é albergado pelo artigo 765, do Código Civil, que diz:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME MÉDICO PRÉVIO. ÔNUS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO REALIZAÇÃO. MÁ-FÉ DA SEGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Conforme previsão da súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, se não houve a realização de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. A seguradora assume o risco do negócio ao não exigir que o segurado se submeta a exames médicos prévios à contratação, com o objetivo de aferir as verdadeiras condições de sua saúde. A má-fé do segurado deve restar comprovada nos autos, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu, não provando que houve omissão maliciosa. A negativa de cobertura, no caso concreto, causou dissabores e frustração à consumidora; contudo, considerando-se que a recusa não foi imotivada, inexiste ofensa aos direitos da personalidade a ensejar dano indenizável.
(TJ-DF 07015035120218070020 DF 0701503-51.2021.8.07.0020, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a seguradora não pode recusar o pagamento da indenização securitária alegando que a doença é preexistente à contratação se não exigiu prévios exame clínicos do segurado. 2. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.782/SP - Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julg. em 06/05/2014 - DJe 12/05/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. NEGATIVADE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. 1.- A doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado como negativa para prestar a cobertura securitária, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. 2.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1358243/PB - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 19/11/2013 - DJe 06/12/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. 1. Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença pré-existente. Precedentes específicos. 2. Agravo Regimental Desprovido.”
(STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1186876/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 14/08/2012 - DJe 20/08/2012)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio
. (N.U 0005259-65.2011.8.11.0015, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA –ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE REVELAM A CIÊNCIA DE DOENÇAS PREEXISTENTES – MÁ-FÉ AFASTADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO POR FALTA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO PRÊMIO – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA – QUESTÃO SUMULADA PELO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – REFORMA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO PARA QUE O CONSECTÁRIO INCIDA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA DO SEGURO – PEDIDO QUE DEVERÁ SER FORMULADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.1- O STJ sedimentou entendimento de que a Seguradora pode eximir-se do pagamento da indenização sob o argumento de moléstia preexistente, quando houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado. Na hipótese, a documentação acostada ao processo não é capaz de comprovar que o de cujus, intencionalmente, forneceu informações inverídicas e incompletas à Seguradora, o que afasta a alegada má-fé quando contratou o seguro, já que a boa-fé é presumida.2- (...).”
(N.U 0003933-17.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA - RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –

RECURSO DESPROVIDO. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. A presença do vírus H.I.V. sob tratamento médico, não implica, por si só, no reconhecimento de que a segurada tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ela levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, realizando tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle viral. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado.
(N.U 0035055-86.2012.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA - RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. Os sintomas relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da pressão. O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de vida. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
(N.U 0146668-64.2017.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ademais, malgrado o autor tenha, supostamente, doenças preexistentes, essas não foram a razão direta da sua morte, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva pois, conforme ensina a jurisprudência do eg. STJ, “
o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante
”, e uma vez incorrida à hipótese para pagamento da indenização securitária, “
a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual
”
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no REsp: 1807026/PR
– Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJe 05/09/2019).

Da mesma forma, quanto ao dano moral à jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença apelada.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. (...). DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO VERIFICADA. DIREITO A INDENIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR NÃO EXORBITANTE. (...). 1. Na hipótese em comento, não obstante se tratar de seguro de vida, o Juízo singular entendeu que a negativa da cobertura, sob o argumento de doença preexistente, configurou dano moral e, consequentemente, deu ensejo à indenização. Aplicação da Súmula nº 7 do STJ. 2. A recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado. 3. A Corte estadual, embasada na jurisprudência do STJ, entendeu que a seguradora-agravante não poderia negar o pagamento da indenização se assumiu o risco ao não realizar os exames médicos antes da contratação do seguro de vida, considerando ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. (...)”
(STJ – TERCEIRA TURMA – AgRg no REsp 1299589/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 780.881/RJ – Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

A propósito, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO MUTUÁRIO/SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO SONEGOU INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – SÚMULA 609/STJ – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NÃO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE RECÍPROCA À EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO SECURITÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ORGÃOS DE SAÚDE – PROVIDÊNCIA INCAPAZ DE PROVAR A MÁ-FÉ DO MUTUÁRIO/SEGURADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, MAS COM BASE NO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ (ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS) DESPROVIDO E RECURSO DA CORRÉ (SEGURADORA) PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro prestamista a administradora de consórcio estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. 2. O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de nº 609 é de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 3. Descabe falar em cerceamento de defesa, se a expedição de ofício aos órgãos de saúde não tem aptidão suficiente para provar cabalmente e de modo irrefutável a má-fé do mutuário/segurado. 4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (...). ( AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.
(TJ-MT 10246820320178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

E, sopesadas as particularidades e nuances do caso, admito que o valor fixado (R$ 10.000,00), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Não entendo, todavia, ser o caso de condenação dos apelantes por litigância de má-fé, posto que não preenchidos os requisitos para tanto.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023